Tribunal: TJDFT
Processo: 0722067-48.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2020-07-16

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Número do processo: 0722067-48.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: AC COELHO MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA AGRAVADO: KADIM INDUSTRIA FABRICACAO E COMERCIO DE MATERIAIS PARA CONSTRUCAO CIVIL LTDA - EPP D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento interposto por AC COELHO MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO LTDA tendo por objeto a r. decisão proferida pelo ilustre Juízo da 3a Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Brasília que, nos autos da execução de título extrajudicial no 0701180-45.2017.8.07.0001 ajuizada pelo agravante em desfavor de KADIM INDÚSTRIA FABRICAÇÃO E COMÉRCIO DE MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO CIVIL LTDA - EPP, indeferiu o pedido utilização dos sistemas CNIB e SREI para indisponibilização de bens da parte agravada/executa, pelas seguintes razões: "No processo de execução, os atos constritivos sobre bens são arresto ou penhora, os quais asseguram ao credor a prioridade sobre os bens constritos (art. 905, inc. I, do CPC). A decretação de indisponibilidade de bens tem caráter cautelar, assecuratório de um resultado final, o que não se coaduna com a finalidade da execução, de excussão de bens para quitação de um débito. Ademais, não há fundamento legal para a decretação de indisponibilidade de bens no bojo de execução singular, pois se verifica que a legislação prevê especificamente a determinação de indisponibilidade de bens em outras hipóteses, todas em caráter cautelar, que não em processo de execução singular, como no caso de ação de responsabilização pessoal dos sócios pela falência de empresa de responsabilidade limitada, prevista no art. 82, §2o, da Lei n.o 11.101/2005 (Lei de Falências), a indisponibilidade de bens do investigado por ato de improbidade administrativa (art. 7o da Lei n.o 8.429/1992), a indisponibilidade de bens de administradores de instituições financeiras sob intervenção (art. 36 da Lei n.o 6.024/1974), a indisponibilidade dos bens dos administradores de operadoras de plano de saúde em regime de direção fiscal ou liquidação extrajudicial (art. 24-A da Lei n.o 9.656/1998), etc." (ID 17581470 - Pág. 140) No presente recurso, a agravante requer a reforma da decisão recorrida para que se "proceda a busca e inclusão da indisponibilidade dos executados nos sistemas CNIB – Central Nacional de Indisponibilidade de Bens e SREI - SISTEMA DE REGISTRO ELETRÔNICO DE IMÓVEIS". Em suas razões recursais, a agravante ressalta que a parte contraria fora citada por edital e que já esgotou todos os meios ao seu alcance na tentativa de localizar bens passíveis de constrição. Destaca a eficácia e efetividade do sistema CNIB que fora criado para a recepção e divulgação de ordens de indisponibilidade que atinjam patrimônio imobiliário indistinto, em âmbito nacional, evitando-se a dilapidação dos bens do devedor, além de permitir o rastreamento da propriedade de bens imóveis e outros direitos reais imobiliários. Quanto ao sistema SREI, destaca seu objetivo de facilitar o intercâmbio de informações entre os ofícios de registro de imóveis, o Poder Judiciário, a Administração Pública e o público em geral. Afirma que a decisão recorrida seria desarrazoada, especialmente por determinar o arquivamento provisório da execução sem acolher o pedido, uma vez que os citados sistemas teriam sido criados exatamente para o propósito de dar eficácia as execuções. Não há pedido liminar. O recurso mostra-se tempestivo, uma vez que a disponibilização da decisão recorrida ocorreu em 16.06.2020 (ID 17581470 - Pág. 142) e o recurso foi interposto em 08.07.2020, dentro do prazo legal. Preparo recolhido (ID 17581472 - Pág. 1). É o relatório. Preenchidos os pressupostos recursais, conheço do agravo de instrumento. Não havendo pedido liminar, intime-se a agravada/executada (pela Defensoria Pública - Curadoria Especial) para que responda no prazo de 15 (quinze) dias, facultando-lhe juntar a documentação que entender necessária ao julgamento do recurso (art. 1.019, II, do CPC). Publique-se e intime-se. Brasília, 10 de julho de 2020. Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Relator